Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO FORA DO PRAZO DO ART. 523 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por se tratar de matérias de ordem pública, a correção de percentuais ou dos termos inicial e final da atualização monetária e dos juros de mora pode ser feita pelo julgador, de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1710514 PR 2017/0293905-3,j. 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).
2. A exequente não calculou corretamente a incidência dos juros legais. Por outro lado, o executado sequer considerou a incidência dos juros moratórios. Diante deste cenário, a decisão deve ser reformada para que os juros sejam moratórios incidam a partir do trânsito em julgado, conforme requerido pela agravante em segundo grau e admitido pelo próprio agravado em sede de contrarrazões.
3. “A multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC são devidos quando o pagamento voluntário não é realizado no prazo de quinze dias previsto no caput do mesmo artigo, ainda que, posteriormente, a impugnação seja parcialmente acolhida e seja reconhecido o excesso de execução” (Acórdão 1420487, 0736678-69.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 04/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022).
4. Embora a própria agravante/exequente admita em suas razões recursais que há um excesso na execução, que seria de R$ 5.276,44, tal fato não impede que o executado seja condenado ao pagamento das verbas previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil - CPC.
5. O fato da exequente/agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta sua responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais (art. 98, § 2o, do CPC). Por outro lado, a concessão do benefício atrai a aplicação do §3o, do art. 98, do CPC, de modo que as referidas verbas ficam sob condição suspensiva, ainda que não haja declaração expressa do juízo neste sentido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.